Tribunal: TJMT
Processo: 8010744-58.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Embargos de Declaração no.:
8010744-58.2016.8.11.0006
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES
Embargante(s):
LUIZA DA SILVA RAMOS COLEHO
Embargado(s):
BANCO DO BRASIL S/A
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão deste Relator.
O voto foi proferido na sessão ocorrida em data de 13/02/2020 (quinta-feira) e acórdão foi disponibilizado logo no dia seguinte 14/02/2020 às 18h10 (ID 33944968) e os Embargos foram opostos em 21/02/2020 (ID 34758499).
Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, senão vejamos:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).
Ou seja, como o voto foi lançado no dia seguinte da sessão, dentro do que se permite regimentalmente, o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração teria decorrido em data de 20/02/2020, porém, o embargo somente aportou aos autos em data de 21/02/2020, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.
Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 20/02/2020.
Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator